Tribunal: TJES
Processo: 0001294-94.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001294-94.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM LOTE ERRADO. CONHECIMENTO DO ATO DANOSO. TEORIA DA ACTIO NATA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e do Tema Repetitivo nº 553 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. O prazo prescricional se inicia quando o titular do direito lesado tem ciência do ato danoso, conforme a teoria da
actio nata
adotada pelo STJ. No caso, a autora teve conhecimento do erro na construção do imóvel em 2008, ano em que foi informada sobre o equívoco. Portanto, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir desse ano.

3. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 2016, ou seja, mais de cinco anos após o conhecimento do ato danoso, configura-se a prescrição da pretensão indenizatória.

4. Recurso provido. Prejudicial de prescrição acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001294-94.2016.8.08.0045

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADA:
MARIA DO CARMO DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisá-lo, como segue.

Trata-se, na origem, de “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
MARIA DO CARMO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
. Narra a autora, ora apelada, em suma, que:
a)
em 2002, adquiriu um lote de terras localizado na rua Gentil Ribeiro, nº 17;
b)
em 2008, foi sorteada através de uma ação social realizada pela prefeitura, para ter sua casa construída sem custas;
c)
ocorre que a residência foi construída no lote errado, de número 16.

Diante de tais fatos narrados, pleiteia o recebimento de indenização a título de danos materiais e morais, em virtude do erro da municipalidade na construção da casa.

Após a regular instrução processual, foi proferida a sentença de fls.142/145, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha acolheu parcialmente os pedidos autorais em dispositivo assim redigido:

[...]

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Réu ao pagamento de R$8.193,20 (oito mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos) a título de dano material, o qual deverá ser corrigido pelo IPCA-E, incidindo juros de mora segundo o Indice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da data em que cada despesa foi paga (fls. 49/51, 53, 55, 59); e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, o qual deverá ser corrigido pelo IPCA-E a partir do arbitramento, incidindo juros de mora segundo o Indice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso (29/02/2016- fl. 47)

[...]

Irresignado, MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

interpôs o vertente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:
a
)
a prescrição quinquenal deve ser contada a partir da data da ciência do equívoco na construção do imóvel, estando prescrita a pretensão indenizatória;
b)
caso não seja acolhida a tese da prescrição, não pode o município ser responsabilizado pela indenização das benfeitorias, posto que estas não ficaram em seu proveito; e
c)
o pleito relativo a condenação por danos morais também não encontra respaldo jurídico, considerando que a autora não comprovou a titularidade do imóvel.

Pois bem.

- Da Prejudicial de Mérito de Prescrição

Como cediço, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, consoante o disposto no art.1º do Decreto nº20.910/1932.

Outrossim, nos termos do Tema Repetitivo nº 553 do c. Superior Tribunal de Justiça
“Aplica-se o prazo prescricional quinquenal- previsto do Decreto 20.910/32- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.”

O início do prazo prescricional, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicando a teoria da
actio nata
, se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão, nos termos da ementa a seguir transcrita:

[...]. IX - Do referido julgado repetitivo, extrai-se a aplicação da teoria da actio nata, pela qual o prazo prescricional se inicia com a ciência do ato danoso, bem como o entendimento de que a prescrição decorre da inércia do titular da pretensão não exercida. [...]. (AgInt no AREsp 1688390/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Seguindo o entendimento de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a jurisprudência no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão exercida pela Fazenda Pública, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e diante do postulado da isonomia. Precedentes do STJ. 2. O início do prazo prescricional, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicando a teoria da actio nata, se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão.
3. – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0032919-49.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Luiz Guilherme Risso. Data da Publicação: 20/09/24). (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INSCRIÇÃO INDEFERIDA NO CHS 2012/2 – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da actio nata. 2. Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
3. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001130-56.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data da Publicação: 19/04/23). (grifo nosso)

No caso em tela, depreende-se que a casa foi construída no ano de 2008, tendo a autora sido informada, conforme confessa em seu depoimento pessoal (anexo no id 9542134), pela proprietária de fato do terreno no mesmo ano acerca do equívoco da prefeitura na construção da residência.

Ademais, considerando a controvérsia que pairava acerca da titularidade do lote em questão, que encontrava-se registrado em nome diverso, constando nos autos apenas a escritura pública de compra e venda do imóvel, entendo que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir de 2008, ano de construção do imóvel, momento em que a autora tomou conhecimento acerca do equívoco do ente municipal, fato este incontroverso nos autos.

Portanto, em virtude do ajuizamento ter ocorrido apenas em
27/04/2016
entendo pelo reconhecimento da prescrição neste caso concreto, com base nas disposições do Decreto nº 20.910/1932, bem como da orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para
ACOLHER
a prejudicial de prescrição dos pedidos autorais.

Invertida a sucumbência, deverá a autora arcar com os honorários advocatícios e, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, procedo à majoração recursal destes, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.